Tribunal: TJDFT
Processo: 0008638-33.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre pretensão de arbitramento de alugueres ante a partilha do imóvel individualizado por ocasião do divórcio decretado entre as partes. Prolatada sentença[1], que julgara (i) “procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor aluguel mensal pelo uso exclusivo do imóvel descrito na inicial, no valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a contar do comparecimento voluntário da autora aos autos (23.02.2018), até a efetiva alienação (04.09.2018)” e (ii) “improcedentes os pedidos formulados na reconvenção”, a ré/reconvinte, inconformada, interpusera recurso de apelação pugnando, em suma, pela reforma da sentença que arbitrara e a condenara ao pagamento de alugueres pertinentes ao imóvel partilhado até sua alienação. O autor, a seu turno, contrariara o apelo e pugnara, em suma, pelo seu desprovimento e, outrossim, pugnara pela revogação da gratuidade de justiça assegurada à ré. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16486330 - Sentença